Tribunal: TJSP
Processo: 2391907-12.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva devidamente motivada. Apreensão de quantidade elevada de maconha. Paciente portador de registro de ato infracional. Gravidade concreta e risco de reiteração criminosa. Necessidade de se garantir a ordem pública. Insuficiência de medidas mais brandas. Ordem denegada.